Tribunal: TJMT
Processo: 1064233-03.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1064233-03.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 004.494.121-80 (RECORRENTE), MAYCON LUCAS JACINTO TORRES - CPF: 737.448.911-00 (ADVOGADO), NATALIA MARTINS DE FREITAS - CPF: 018.661.321-05 (ADVOGADO), RAYSSA PAULA OLIVEIRA SOUZA - CPF: 048.852.731-70 (ADVOGADO), 99 TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 18.033.552/0005-95 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1064233-03.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1064233-03.2023.8.11.0001

Recorrente:
99 Tecnologia Ltda.

Recorrido:
Luiz Carlos Correa da Costa Junior

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – SUSPENSÃO DE CADASTRO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA DE PLATAFORMA DE APLICATIVO - CONTRATO SUSPENSO DE FORMA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA - NÃO DEMONSTRADA VIOLAÇÃO ÀS REGRAS CONTRATUAIS - BLOQUEIO INJUSTIFICADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Constatado que o desligamento desproporcional, diante da ausência de comprovação de que o autor tenha descumprido os termos e condições de uso da plataforma, é devida indenização por dano moral e material, mormente quando a
recorrente sequer demonstrou que houve comunicação prévia e qual seria a infração contratual que ensejou o bloqueio do
motorista
.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1064233-03.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1064233-03.2023.8.11.0001

Recorrente:
99 Tecnologia Ltda.

Recorrido:
Luiz Carlos Correa da Costa Junior

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Wender Marques Moreira de Assunção.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Danos Morais e Lucros Cessantes – Bloqueio Injustificado.

Origem:
6º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

S
entença (Id.

221918199):
julgou parcial procedentes os pedidos iniciais, determinando a reativação permanente do cadastro do autor como motorista junto à plataforma da empresa, sob pena de multa em caso de descumprimento, condenou a empresa
ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e
indenização por danos materiais na modalidade lucros cessantes
de R$ 1.900,78 (um mil novecentos e setenta e oito reais) por mês, pelo período bloqueado compreendido entre 01/09/2023 e 15/11/2023.

Recurso Cível Inominado
(Id. 203717276): defende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial, ou como pedido alternativo que seja afastado o dano moral ou reduzido o valor indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 223065655): defende a manutenção integral da sentença e requer o desprovimento do recurso interposto pela empresa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1064233-03.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1064233-03.2023.8.11.0001

Recorrente:
99 Tecnologia Ltda.

Recorrido:
Luiz Carlos Correa da Costa Junior

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Da narrativa dos fatos o autor extrai-se que o autor é motorista de aplicativo e trabalha há mais de 05 (cinco) anos sendo que já realizou mais de 8 (oito) mil corridas via o aplicativo da empresa recorrente, tendo como rendimento médio mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo esta sua principal renda.

Aduz que em 20/08/2023 por volta de 01h06 aceitou uma corrida solicitada por “Eleia Cristina”, ao chegar ao local havia em torno de 07 pessoas (quatro adultos, três crianças e uma caixa térmica grande), para viagem o que é proibido.

Ao se deparar com a situação, o autor advertiu a passageira que era proibida a quantidade de passageiros, um dos passageiros era marido da solicitante, estava visivelmente embriagado, não gostou da informação de que o número de passageiros extrapolava o limite permitido.

A partir deste momento, o passageiro começou a desferir tratamento grosseiro e palavras de baixo calão, e diante da situação, o autor encerrou a corrida a fim de manter a urbanidade e comunicou aos passageiros e pediu para que descessem do veículo.

Em razão disso o passageiro começou o agredir fisicamente o autor, somente parou com as agressões quando contido por terceiros que o tiraram de perto do veículo, toda situação foi gravada por câmera interna do veículo e com vídeo juntado aos autos em Id. 221918179.

Assim, quando da ocorrência dos fatos de pronto o autor informou o ocorrido à empresa 99, obtendo como resposta somente “um e-mail padrão”, 08 (oito) dias após o ocorrido, ele foi excluído da plataforma do aplicativo da sem qualquer explicação plausível, ou aviso prévio.

A recorrente por sua vez afirma que o motorista foi desligado do aplicativo por infração aos termos de condições de uso, consistente em duas reclamações realizadas por passageiros, juntando como meio probatório somente telas de sistema trazidas nos autos, que se traduzem de provas unilaterais, logo não possuem força probante suficiente para demonstrar a legalidade do bloqueio do perfil do motorista.

Em relação à matéria o entendimento assente é neste sentido:

As telas de sistema apresentados pela demandada não têm o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, posto que retratam cópias de imagens do sistema interno da empresa, produzidas unilateralmente por ela, além do que inexistem nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-las (Neste sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso de n.1028331-54.2021.8.11.0002, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 03/06/2022)

Desta forma empresa não logrou comprovar a presença de excludente de responsabilidade no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito recorrido, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MOTORISTA DE APLICATIVO (SPEED 22). DESCREDENCIAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE.
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, MOTIVO DA EXCLUSÃO UNILATERAL NÃO COMPROVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL CONFIGURADO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de pedido de indenização em face de descredenciamento de motorista de aplicativo de transporte sem nenhuma justificativa plausível. 2.
Empresa que se baseou em indícios de mau comportamento, sem a comprovação efetiva de tal afirmação, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. 3. Em razão da conduta da reclamada, é cabível, portanto, o arbitramento de indenização por danos morais.
4. Recurso conhecido e provido. (N.U 1008626-37.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024)

RECURSO INOMINADO.
MOTORISTA DE APLICATIVO. CONTRATO SUSPENSO DE FORMA UNILATERAL. AUSENCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. NÃO DEMONSTRADA VIOLAÇÃO AS REGRAS CONTRATUAIS.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGENCIA DA PARTE RECLAMANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTATADA. FATO EXTINTIVO DE DIREITO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência. 2. Contrato de adesão firmado entre as partes que foi suspenso sem comunicado prévio. 3. As partes mantiveram contrato por pouco mais de três anos, sendo que, a conta foi bloqueada e o recorrente foi impedido de continuar utilizando a plataforma para obter ganhos pecuniários. 4. A recorrente sustenta que o bloqueio é lícito, pois o recorrido estaria utilizando a plataforma para compartilhamento da conta para terceiros. 5. Foi apresentado o perfil do recorrido na dita plataforma (id. 146700327), no qual foi possível verificar que o recorrido possuía 1.249 viagens em pouco mais de três anos e que sua avaliação era de 4,91 de satisfação por parte dos usuários, sendo 5,00 a pontuação máxima. 6. Quanto a utilização por terceiros pelo aplicativo, este não restou comprovado, visto que a recorrida não trouxe nenhum documento que corroborasse com suas alegações. 7. Diante das provas frágeis anexadas aos autos, a parte recorrente não cumpriu com seu ônus probatório, para comprovar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo de direito da parte reclamante. 8. É ônus da recorrente demonstrar que houve comunicado prévio e qual seria a infração contratual que ensejou o bloqueio do motorista e a falta de provas pela recorrida, não permitem a segurança necessária para o julgador firmar o entendimento de que tal ônus restou desvencilhado. 9. Sentença reformada. 10. Recurso conhecido e provido. (N.U 1000463-36.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

Portanto constatado que o desligamento foi indevido e desproporcional, diante da ausência de comprovação de que o autor tenha descumprido os termos e condições de uso da plataforma, é devido a indenização por dano moral e material, mormente quando a recorrente sequer demonstrou que houve comunicação prévia e qual seria a infração contratual que ensejou o bloqueio do motorista.

Diante dos fatos verifico que o
quantum
indenizatório, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo de origem em favor do recorrido não comporta a reforma, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o autor pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024